Tribunal: TJSP
Processo: 2279182-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 306, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 309, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO COMBINADO COM ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Pretendida concessão da ordem para que o paciente seja transferido para o regime semiaberto. Viabilidade, em parte. A) Presentes os requisitos da prisão preventiva, legítima, a manutenção da medida extrema para garantia da ordem

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 306, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 309, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO COMBINADO COM ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Pretendida concessão da ordem para que o paciente seja transferido para o regime semiaberto. Viabilidade, em parte. A) Presentes os requisitos da prisão preventiva, legítima, a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública. B) Necessidade, por outro lado, de confirmação da liminar já deferida e efetivada para determinar o encaminhamento do paciente à Unidade Prisional compatível com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença – semiaberto.

Ordem, parcialmente concedida, convalidando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279182-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante JOSÉ
HORÁCIO DE ANDRADE e Paciente PEDRO LINO PEREIRA, é impetrado M. M. JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
parcialmente a ordem apenas para confirmar a liminar concedida e já efetivada,
para determinar encaminhamento do paciente à Unidade Prisional compatível com o
regime de cumprimento de pena imposto na sentença semiaberto. V.U.
Comunique-se, para tanto, a dita autoridade Coatora e o Juízo das Execuções
respectivo., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279182-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.061.
2
HABEAS CORPUS No 2279182-56.2019.8.26.0000.
Impetrante: José Horácio de Andrade (Advogado).
Paciente: PEDRO LINO PEREIRA.
Origem: 2a Vara Criminal.
Comarca: Fernandópolis.
VOTO No 17.061.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ARTIGO 306,
CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 309,
CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂSITO
BRASILEIRO COMBINADO COM ARTIGO
70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
Pretendida concessão da ordem para que o
paciente seja transferido para o regime
semiaberto. Viabilidade, em parte. A) Presentes
os requisitos da prisão preventiva, legítima, a
manutenção da medida extrema para garantia
da ordem pública. B) Necessidade, por outro
lado, de confirmação da liminar já deferida e
efetivada para determinar o encaminhamento
do paciente à Unidade Prisional compatível
com o regime de cumprimento de pena imposto
na sentença semiaberto.
Ordem, parcialmente concedida, convalidando-
se a liminar.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279182-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.061.
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/08), com pedido liminar, proposta pelo Doutor José
Horácio de Andrade (Advogado), em benefício de PEDRO LINO
PEREIRA.
Consta que o paciente foi condenado, em
Primeira
Instância,
nos
autos
do
Processo
no
1500155-31.2019.8.26.0000, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 306,
caput, combinado com artigo 309, caput, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro, combinado com artigo 70, caput, do
Código Penal, denegado o recurso em liberdade, por decisão
proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Fernandópolis, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausentes
os requisitos para a manutenção da custódia, além de
inidoneidade de fundamentação, destacando que não há nada
de concreto a justificar a manutenção da prisão. Argumenta
que o paciente sofre constrangimento ilegal por permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279182-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.061.
4
no regime fechado, depois de ter sido condenado no regime
semiaberto, sendo tal situação ignorada pela autoridade
coatora que manteve a prisão preventiva, sem observar o
regime inicial imposto. Pretende, em favor dele, liminarmente:
a) a concessão da ordem para que o paciente seja transferido
para o regime semiaberto. No mérito, aguarda a confirmação
de liminar eventualmente deferida.
Liminar deferida (fls. 26/29).
A
douta
autoridade
coatora
prestou
as
Informações (fls. 33/34).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de que seja julgada prejudicada a a impetração (fls.
59/60).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279182-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.061.
5
Nota-se, do respectivo tópico da r. sentença
ora impugnada, que foi denegado o recurso em liberdade nos
seguintes termos “julgo procedente o pedido contido na denúncia para
condenar PEDRO LINO PEREIRA às penas do artigo 306, caput, c.c. artigo 309,
caput, ambos do CTB c.c. artigo 70, caput, do CP , que fixo em 2 anos, 7
meses e 15 dias de detenção e 75 dias-multa no valor mínimo, 10 meses e 15
dias proibição de obter habilitação ou permissão para conduzir veículo
automotor, a ser cumprida a pena corporal no regime inicialmente semiaberto.
Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a
condição de beneficiário da justiça gratuita, que ora reconheço. Oficie-se ao
Instituto de Criminalística local, servindo cópia do presente termo como ofício, para
que, no prazo de 48h, traga aos autos o laudo de exame do local do acidente.
Mantenho a prisão preventiva anteriormente imposta, porque subsistentes os
motivos que a ensejou, devendo a Serventia oficiar recomendando o réu na prisão
em que se encontra. Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral
para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como
ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro. Saem
os presentes intimados. Sentença publicada em audiência” (fls. 15/19).
Do que se observa da r. decisão impugnada,
não se vislumbra clara ilegalidade ou abuso a justificar a
revogação da prisão preventiva mantida na . r. sentença
condenatória, até porque suficientemente motivada, com base
na gravidade concreta do delito, inclusive multirreincência,
com plena viabilidade de reiteração da conduta, em princípio,
presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279182-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.061.
6
garantia da ordem pública.
Por outro lado, conforme já determinado em
liminar, cautela se faz necessária, no entanto, para a
determinação, na Execução provisória, de encaminhamento do
paciente à Unidade Prisional adequada ao regime imposto
na sentença.
Do exposto, pelo meu voto, CONCEDO
parcialmente a ordem apenas para confirmar a liminar
concedida e já efetivada, para determinar encaminhamento
do paciente à Unidade Prisional compatível com o regime de
cumprimento de pena imposto na sentença semiaberto.
Comunique-se, para tanto, a dita autoridade
Coatora e o Juízo das Execuções respectivo.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR